Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743206-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAGIBA CATTA PRETA NETO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20641738). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITAGIBA CATTA PRETA NETO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705978-90.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL e OUTRA, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 20086920). O Agravante peticionou (Doc. Num. 20641738) requerendo a desistência do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador